Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. A matéria devolvida à Instância Revisora cingiu-se ao pretenso recebimento da gratificação de dedicação exclusiva e foi decidida de forma clara e objetiva, tendo o Órgão Colegiado concluído pela manutenção da sentença que determinou o ressarcimento ao Erário das parcelas de TIDEM, uma vez que a servidora recebeu gratificação sabidamente indevida, o que configurava má-fé.
4. A discordância da parte não encerra omissão no julgado e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. Embargos de declaração desprovidos.